Tribunal: CARF
Processo: 10980.721417/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011

NULIDADE. INTIMAÇÃO POR “AR”. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRELIMINAR REJEITADA.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Súmula CARF no 9).
É válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando efetivada no endereço onde se encontra o estabelecimento sede do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por seu representante legal. Em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas, que determina a não vinculação às formalidades desprovidas de efeitos prejudiciais ao processo, é de rigor a aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade da citação da pessoa jurídica realizada. Ainda mais, ressalte­se que, não é comum se dispor o diretor ou gerente de empresa a receber os carteiros, sendo, por que motivo, presumir­se que o empregado colocado nessa função tenha a responsabilidade de promover o devido encaminhamento à correspondência recebida.
A jurisprudência considera válida a citação feita na pessoa de porteiro do prédio comercial onde se localiza empresa ré, ainda que sem poderes específicos para representar a pessoa jurídica. Homenagem ao princípio da instrumentalidade do processo, da teoria da aparência e da razoável duração do processo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721417/2014-81
ACÓRDÃO
2003-006.729 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011

NULIDADE. INTIMAÇÃO POR “AR”. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRELIMINAR REJEITADA.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. (Súmula CARF no 9).
É válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando efetivada no
endereço onde se encontra o estabelecimento sede do réu, sendo
desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento
assinado por seu representante legal. Em conformidade com o princípio da
instrumentalidade das formas, que determina a não vinculação às
formalidades desprovidas de efeitos prejudiciais ao processo, é de rigor a
aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade da citação da
pessoa jurídica realizada. Ainda mais, ressalte-se que, não é comum se
dispor o diretor ou gerente de empresa a receber os carteiros, sendo, por
que motivo, presumir-se que o empregado colocado nessa função tenha a
responsabilidade
de
promover
o
devido
encaminhamento
à
correspondência recebida.
A jurisprudência considera válida a citação feita na pessoa de porteiro do
prédio comercial onde se localiza empresa ré, ainda que sem poderes
específicos para representar a pessoa jurídica. Homenagem ao princípio da
instrumentalidade do processo, da teoria da aparência e da razoável
duração do processo.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.729 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2014-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da alegação de tempestividade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

RELATÓRIO
O presente processo administrativo, lavrado pela Fiscalização contra a empresa em
epígrafe, é constituído pelos Autos de Infração (AI) a seguir descritos, formalizados com base nos
mesmos elementos de prova:
1. Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação Tributária Principal (AI)
DEBCAD no 51.042.428-7, fl. 3 e anexos, onde são exigidas diferenças de alíquota da contribuição
devida à Seguridade Social em virtude do grau de risco de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, no período de 01/2010 a 12/2010, e,
ainda, multa de ofício e juros moratórios consolidados até a data de 23/05/2014, perfazendo o
crédito tributário o total de R$ 802.203,15.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 30-37, o contribuinte apresentou as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), informando alíquotas incorretas no que refere a contribuição ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do GILRAT. Consta que o contribuinte declarou a alíquota de 2%
relativa ao RAT, quando o correto para o seu CNAE (22.293/02 – fabricação de artefatos de
material plástico para uso industrial) é de 3%. As diferenças foram constituídas no levantamento
DS – DIFERENÇA DE RAT/FAP.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.729 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2014-81
3
As remunerações foram apuradas nas folhas de pagamento apresentadas pelo
contribuinte por força de intimações fiscais, e encontram-se discriminadas na planilha integrante
do REFISC, fls. 31-32.
2. Auto de Infração de Obrigação Principal (AI) DEBCAD no 51.064.007-9, fl. 18 e
anexos, no valor de R$ 22.099,99, consolidado em 23/05/2014 (principal, acrescido de juros e
multa de ofício), referente às contribuições devidas à Seguridade Social previstas no art. 22,
incisos I e II, da Lei no 8.212, de 1991, na competência 03/2010.
Nesse auto de infração foram lançadas as contribuições correspondentes à parte da
empresa e as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados que
prestaram serviços ao Autuado.
Consta do REFISC, item 2.2.2, que as bases de cálculo se constituem em
pagamentos a título de Participação nos Lucros e Resultados (PRL), que foram pagos sem
instrumento de negociação, o qual foi solicitado através do TIPF e do TIF no 03, entretanto não foi
apresentado pela empresa ao longo do procedimento fiscal.
Devido a essa irregularidade, tais pagamento são considerados como base de
incidência de contribuições previdenciárias, em conseqüência da previsão contida na alínea “j” do
parágrafo 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
As bases de cálculo foram lançadas no Levantamento PF – PRL 2009 e
correspondem aos lançamentos contábeis extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED), através do programa Receitanet BX, abaixo discriminados....
3. Auto de Infração de Obrigação Principal (AI) DEBCAD no 51.064.008-7, fl. 23 e
anexos, no valor de R$ 5.215,61, consolidado em 23/05/2014 (principal, acrescido de multa de
ofício e juros de mora), referente à competência 03/2010. Foram lançadas contribuições
destinadas a outras entidades e fundos, denominados Terceiros (FNDE – Salário Educação; INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes sobre os pagamentos a título de PRL, considerados irregulares
pela fiscalização.
Representação Fiscal para Fins Penais
Como os fatos acima narrados se caracterizam, em tese, nas condutas tipificadas no
inciso III do art. 337-A do Código Penal e no inciso I do artigo 1o da Lei no 8.137, de 1999. Em
função disso, foi elaborada representação fiscal para fins penais, a ser encaminhada ao Ministério
Público Federal tão logo defina-se administrativamente a procedência do lançamento efetuado.
Por intermédio de procurador constituído (fl. 377-379), a MVC COMPONENTES
PLÁSTICOS LTDA. apresentou impugnação aos Autos de Infração AI DEBCAD nos 51.042.428-7,
51.064.007-9 e 51.064.008-7 através do instrumento de fls. 349-376, com juntada de documentos
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.729 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2014-81
4
(fls. 381-418), que se constituem em documentos de constituição da sociedade empresária e de
representação, além de cópia das Autuações.
Inicialmente, apresenta um breve relato sobre as autuações em epígrafe e afirma
que os lançamentos fiscais devem ser cancelados, em face das seguintes alegações, em síntese:

1. Nulidade. Ausência de Motivação para a autuação
Requer a nulidade das Autuações, fulcro no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
argumentando que foram lavradas em desacordo com o art. 10 do mesmo
Decreto, porque o agente fiscal não descreveu suficientemente os fatos geradores
que ensejaram as Autuações, impossibilitando o exercício do seu direito de
defesa. Além disso, os fatos não estão suportados por elementos de prova.
Acrescenta que o simples ato de indicar e transcrever dispositivos legais, como no
presente caso, não se confunde com fundamentação, e que a motivação dos atos
administrativos está prevista no art. 2o, caput e art. 50, ambos da Lei no 9.784, de
1999.
2. Suspensão da exigibilidade
Requer seja observado o art. 151, III, do CTN, de acordo com o qual a
apresentação da impugnação enseja a suspensão do crédito tributário.
3. Da diferença apontada no RAT. Ofensa ao princípio da estrita legalidade (art.
150, I, da CF/88) e à reserva legal (art. 97, IV, do CTN).
Defende que recolheu devidamente a contribuição previdenciária destinada ao
financiamento dos riscos ambientais (RAT), e que as alterações trazidas pelo
Decreto no 6.957/99, no que se refere ao seu Anexo V, são ilegais e
inconstitucionais quanto à majoração da alíquota.
Que o legislador ordinário, ao definir a contribuição para o RAT (art. 22, II, da Lei
no 8.212, de 1991) , deixou para o Poder Executivo a atribuição de definir o
conceito de “atividade preponderante”, e quais seriam os “graus de risco leve,
médio e grave”, elementos essenciais para a identificação da alíquota aplicável a
cada contribuinte, malferindo, dessa forma, o princípio da legalidade estrita, de
acordo com o qual, ao criar determinado tributo, o legislador deve prever todos
os elementos essenciais à regra matriz de incidência respectiva.
Requer seja garantido o direito da impugnante de recolher a contribuição
previdenciária incidente sobre os riscos ambientais do trabalho (RAT) sem as
alterações do Decreto no 6.957/99 ao anexo V do Decreto no 3.048, de 1999.
4. Da violação ao §3o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991 e aos princípios da
publicidade, da motivação dos atos administrativos e do equilíbrio financeiro e
atuarial.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.729 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2014-81
5
Aduz que a apresentação ao contribuinte dos dados estatísticos que levaram a
majoração das alíquotas em diversos seguimentos econômicos quando da edição
do Decreto no 6.957/09 é indispensável para a segurança jurídica, gerando
instabilidade jurídica, além de violar o parágrafo 3o do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991 e os princípios da publicidade, da motivação dos atos administrativos e do
equilíbrio financeiro e atuarial.
5. Da contribuição previdenciária patronal e para terceiros
Discorre sobre os fundamentos constitucionais e legais para a exigência da
contribuição previdenciária patronal e para terceiros, ressaltando que a
delimitação da incidência da contribuição em tela para os valores destinados a
retribuir o trabalho efetivo ou potencial foi observada pela própria Secretaria da
Receita Federal do Brasil na Instrução Normativa RFB no 971, de 13.11.2009.
Acrescenta que todos os valores de contribuições patronal e de terceiros foram
observados pela impugnante, sendo indevidos os valores apontados nos Autos de
Infração.
6. Do não cabimento da multa. Caráter confiscatório da penalidade imputada
Requer o afastamento da multa aplicada com fundamento nos princípios da
isonomia tributária e consequentemente da moralidade da administração pública
federal, da capacidade contributiva, da estrita legalidade, com citação de doutrina
e jurisprudência sobre o tema.
7. Pedidos
Requer, ao final, o acolhimento da impugnação; a intimação da impugnante na
pessoa de seu representante legal para a oportuna sustentação oral quando do
julgamento da referida impugnação; a realização de diligências necessárias para o
real deslinde do feito; que as intimações referentes ao feito se dêem na pessoa do
procurador, no endereço que indica.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
1. Pedido de suspensão do crédito tributário
Cumpre registrar, em face do pedido expresso de suspensão formulado pelo
contribuinte, que o crédito tributário em litígio encontra-se com a exigibilidade
suspensa por força da apresentação da impugnação (art. 151, III, do CTN).
2. Alegação nulidade. Ausência de motivação e comprovação dos fatos geradores
das Autuações
O sujeito passivo requer a declaração de nulidade dos AI(s) DEBCAD no (s)
51.042.428-7, 51.064.007-9 e 51.064.008-7, fulcro no art. 59 do Decreto no
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.729 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2014-81
6
70.235, de 1972, por inobservância nas lavraturas ao art. 10, III, do mesmo
diploma legal.
Em suma, alega que devido a ausência de motivação dos AI, que não mencionam
com exatidão os elementos norteadores e motivadores da incidência do fato
gerador das obrigações tributárias, não lhe foi permitido o exercício do amplo
direito de defesa, conforme lhe assegura o texto constitucional.
A auditoria fiscal nas empresas é procedimento administrativo onde, através do
exame de livros, documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos geradores
da obrigação tributária, determina-se a matéria tributável, calcula-se o tributo
devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional....
Após as verificações acima, compete à autoridade lançadora consubstanciar o
lançamento por meio do Auto de Infração, documento que tem por finalidade
constituir o crédito tributário decorrente de contribuições não recolhidas, nos
termos do art. 37 da Lei 8.212, de 1991, ora transcrito....
Também especificando quanto aos requisitos da lavratura do Auto de Infração,
assim dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal....
Portanto, para que o crédito tributário seja válido e revestido dos atributos da
certeza e liquidez, é preciso que todos os requisitos do art. 142 do CTN e do art.
37 da Lei no 8.212, de 1991, estejam descritos de forma clara e precisa no
Relatório Fiscal ou em seus anexos, pois a omissão desses requisitos essenciais do
lançamento fiscal acarreta a preterição do direito de defesa do contribuinte,
devendo ser declarado nulo, por força das disposições do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.....
Tendo por norte tais premissas legais, vejo que no caso dos autos não há que se
falar em deficiência no lançamento, que enseje o reconhecimento de nulidade
formal, uma vez que os lançamentos estão de acordo com os requisitos legais
acima transcritos, porquanto todos os fundamentos jurídicos quanto os fáticos
das autuações, encontram-se devidamente explicitados nos autos de infração e
seus anexos......
No Relatório Fiscal (REFISC), fls. 30-37, estão descritos, pormenorizadamente, o
fato gerador das contribuições lançadas nos Autos de Infração DEBCAD nos
51.042.428-7, 51.064.007-9 e 51.064.008-7.
Nesse relatório, a autoridade lançadora explicita como foram apurados os fatos
geradores, as infrações verificadas e quanto a apuração das bases de cálculo.
Destarte, como se observa dos Discriminativos do Débito (DD) das referidas
autuações (fls. 04-15 – DEBCAD no 51.0042.428-7, fls. 19-20– DEBCAD no
51.064.907-9 e fls. 24-25 – DEBCAD no 51.064.008-7) cada auto de infração está
integrado por levantamentos, e o Relatório Fiscal detalha o fato gerador de cada
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.729 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2014-81
7
um desses levantamentos, que também foram transcritos no relatório do
presente voto.
Destaque-se que as bases de cálculo foram obtidas em documentos apresentados
pelo contribuinte (GFIP e folhas de pagamento), além de outros extraídos nos
Sistemas da Secretaria da Receita Federal, obtidos através de declarações e
informações transmitidas pelo próprio contribuinte (Sped).
Além disso, a fiscalização apresentou, especificamente no que tange ao CNAE
preponderante, uma planilha onde demonstra, mês a mês, a distribuição dos
cargos dos empregados da autuada, com a finalidade de verificar a atividade
preponderante e sua classificação no código CNAE (fls. 54-97).
Integram o processo, também, cópias das Intimações Fiscais, onde foram
solicitados documentos, quais sejam, o Termo de Início do Procedimento Fiscal –
TIPF e Termos de Intimação Fiscal de nos 01, 02, 03, 04 e 05 (fls. 54-97), inclusive
os relacionados ao pagamento da participação nos lucros e resultados para
empregados e administradores.
Portanto, não somente os elementos motivadores foram devidamente relatados,
como também os elementos probatórios das infrações, colhidos pela autoridade
lançadora no procedimento, instruem o processo administrativo fiscal.
Além disso, os autos de infração de obrigação principal estão instruídos com os
anexos FLD – Fundamentos Legais do Débito, fls. 16-17 do DEBCAD no
51.0042.428-7, fls. 21-22 do DEBCAD no 51.064.907-9 e fls. 26-27 do DEBCAD no
51.064.008-7.
Como se vê, a fiscalização buscou determinar a origem das contribuições
lançadas, concluindo-se que os elementos fáticos, objeto do procedimento fiscal,
estão devidamente expostos no REFISC, concluindo-se que o AI preenche os
requisitos legais.
Portanto, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa,
constitucionalmente garantido, porque o contribuinte tomou conhecimento do
processo administrativo fiscal em sua integralidade, da motivação de fato e de
direito dos lançamentos, nesses contidos os documentos que embasaram a
autuação fiscal. Ressalte-se que o direito de defesa se perfectibilizou por meio da
apresentação da impugnação, na qual o contribuinte demonstrou conhecimento
das autuações.
3. Alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade na aplicação do FAP (Fator
Acidentário de Prevenção) e no cálculo da alíquota RAT
DEBCAD no 51.042.428-7
No Auto de Infração DEBCAD no 51.042.428-7, exige-se a diferença de alíquota do
RAT no levantamento DS – DIF DE RAT, FAP, abrangendo o período do débito
01/2010 a 12/2011.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.729 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2014-81
8
O lançamento tem origem na divergência entre a alíquota do SAT correspondente
ao código CNAE número 22.29-3/02 (Fabricação de artefatos de material plástico
para uso industrial), uma vez que o contribuinte no observou a majoração da
alíquota de 2% para 3%, por força das alterações ao anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1991, trazidas pelo
Decreto no 6.957, de 09 de setembro de 2009.
Registra a autoridade lançadora que o CNAE 22.29-3/02 é reconhecido e
demonstrado como preponderante pelo próprio contribuinte, através da Planilha
SAT-CNAE, apresentada em 14/04/2014, em resposta aos Termos de Intimação
Fiscal (TIF) nos 01, 03 e 04, integrante do Anexo 1 ao REFISC, fls. 38-41.
Em sede de impugnação, o contribuinte objetiva afastar a exigência da alíquota do
SAT no percentual de 3%, apresentando diversos argumentos que objetivam o
reconhecimento da inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto no 6.957, de
2009.
Em que pese a impugnação, compulsando os autos, observa-se que o presente
lançamento consolidado no AI DEBCAD no 51.042.428-7 foi efetuado em estrita
consonância com a legislação que regia as contribuições destinadas “ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho” no
período a que se refere a autuação (competências compreendidas no período de
01/2010 a 01/03/2011), que assim preceitua.....
No tocante às alegações no sentido de que a exigência das contribuições lançadas
na presente autuação fere a lei e a Constituição Federal, não podem ser
apreciadas no presente julgamento, já que é vedado à autoridade julgadora, em
sede de processo administrativo fiscal, afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de lei, regulamento ou ato normativo
regularmente editado e em vigor.
Quaisquer discussões acerca da inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos
legais, regulamentares e normativos, exorbitam da competência das autoridades
administrativas, às quais cabe, apenas, cumprir as determinações da legislação em
vigor.
Nesse sentido, preceitua o artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972.....
Malgrado o exposto acima, cabe destacar, a título informativo, que os egrégios
Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal já se manifestaram no
sentido de que o fato da Lei no 8.212/1991 deixar para regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco
leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade, conforme
demonstrado nas ementas transcritas abaixo.....
Da mesma forma, cabe ressaltar que o egrégio Tribunal Regional Federal da 4a
Região já firmou entendimento de que a aplicação do Fator Acidentário de
Prevenção, na forma realizada na presente autuação, ou seja, com base no
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.729 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2014-81
9
disposto artigo 202-A do Regulamento da Previdência Social, não é ilegal e nem
inconstitucional.....
Portanto, o lançamento da diferença de SAT consolidado no AI DEBCAD no
51.042.428-7 deve ser julgado procedente, uma vez que está de acordo com a
legislação de regência, em vigor da data da ocorrência dos fatos geradores.
4. Da contribuição previdenciária patronal e para terceiros.
DEBCAD nos 51.064.007-9 e 51.064.008-7
Consoante relatado, o contribuinte discorre sobre os fundamentos constitucionais
e legais para a exigência da contribuição previdenciária patronal e para terceiros,
ressaltando que a delimitação da incidência da contribuição em tela para os
valores destinados a retribuir o trabalho efetivo ou potencial foi observada pela
própria Secretaria da Receita Federal do Brasil na Instrução Normativa RFB no 971,
de 13.11.2009.
Acrescenta que todos os valores de contribuições patronal e de terceiros foram
observados pela impugnante, sendo indevido os valores apontados nos Autos de
Infração.
Infere-se que a impugnação está relacionada com as exigências de contribuições
previdenciárias patronais e para as terceiras entidades, incidentes sobre a parcela
paga a título de distribuição de lucros, consolidada nos AI DEBCAD nos
51.064.007-9 (parte da empresa e SAT/RAT) e 51.064.008-7 (Terceiras Entidades).
De acordo com o previsto no artigo 28, inciso I, da Lei n° 8.212/1991, para o
segurado empregado entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos
rendimentos destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a
forma de utilidades, nestas palavras.....
O §9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, porém, arrola verbas e parcelas que,
embora estejam vinculados a relação de trabalho, não sofrem incidência de
contribuições sociais previdenciárias e de contribuições para terceiros.....
Como se vê, a única hipótese em que os valores pagos a empregados a título de
participação nos lucros ou resultados (PLR) deixam de sofrer a incidência de
contribuições sociais previdenciárias e de contribuições para terceiros é a prevista
na alínea “j” do §9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, ou seja, quando tais valores
são pagos/creditados de acordo com a lei específica (Lei no 10.101/2000).
Com efeito, para que a parcela paga a título de participação nos lucros ou
resultados não integre o salário-de-contribuição, deve a empresa cumprir as
exigências da legislação específica, que no caso é a Lei no 10.101/2000.
Por oportuno, trazermos aos autos os comandos legais mais relevantes da Lei no
10.101/2000.....
Da leitura dos dispositivos supra transcritos observa-se que a participação dos
empregados nos lucros ou resultados deve ser objeto de negociação prévia entre
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.729 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2014-81
10
a empresa e os empregados, através de comissão ou por convenção ou acordo
coletivo, e, ainda, que os instrumentos decorrentes da negociação deverão
conter: regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos e das
regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado; periodicidade da distribuição; período de vigência; e
prazos para revisão do acordo.
No presente caso, em que pesem as alegações apresentadas pela Autuada, não
restou comprovado, quer no procedimento fiscal, quando foi instada a apresentar
documentos por meio de Termos de Intimação Fiscal, quer com a impugnação,
que o pagamento a título de participação nos lucros e resultados está de acordo
com a legislação, uma vez que sequer foi apresentado o instrumento de
negociação, o qual, ainda, deve apresentar todas as condições estipuladas na Lei
no 10.101/2000 estejam presentes.
Portanto, os lançamentos em epígrafe devem ser julgados procedentes.
5. Multa de Ofício de 75%
Tocante à multa de ofício, com o advento da Medida Provisória no 449, em vigor
desde 04 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, a
multa pelo cometimento da infração apurada nas Autuações em discussão passou
a ser regulada pelo artigo 35-A da Lei no 8.212, de 1991 (inserido pela MP no
449/2008). Transcrevem-se os dispositivos relacionados:
Desse modo, em se tratando de falta de pagamento ou recolhimento de
imposto/contribuição, apurada em procedimento de ofício, como apontado nos
Autos de Infração DEBCAD nos 51.042.428-7, 51.064.007-9 e 51.064.008-7, a
autoridade lançadora deve aplicar a multa de lançamento de ofício, no caso a de
75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
não podendo deixar de aplicá-la ou reduzir seu percentual ao seu livre arbítrio.
No que se refere à alegação de afronta a princípios constitucionais da exigência
em discussão, não cabe apreciação no presente julgamento, visto que é vedado à
autoridade julgadora, em sede de processo administrativo fiscal, afastar a
aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de lei, decreto ou ato
normativo em vigor. Tal impedimento se deve ao caráter vinculado da atuação
das instâncias administrativas, consoante já manifestado no presente voto.
6. Pedido de realização de sustentação oral
O pedido de realização de sustentação oral deve ser indeferido, visto que, na
legislação que rege o processo administrativo fiscal federal, inexiste previsão de
prática de tal ato na primeira instância administrativa, ou seja, no âmbito das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
7. Intimações
O pedido para que as intimações referentes ao presente processo sejam feitas na
pessoa do patrono da Autuada não pode ser deferido, porquanto a Secretaria da
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.729 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2014-81
11
Receita Federal do Brasil tem o direito de, em sede de processo administrativo
fiscal, efetuar intimações de qualquer uma das formas previstas nos incisos I, II e
III, do caput do artigo 23, do Decreto no 70.235/1972
Este pedido formulado pela sociedade empresária MVC Componentes Plásticos
Ltda., portanto, não vincula a Secretaria da Receita Federal do Brasil e,
consequentemente, não tem força para tornar nula futura intimação efetuada nos
Termos do Decreto no 70.235/1972.
8. Do pedidos de produção de novas provas
Protesta o interessado pela produção de novas provas, se assim se fizer
necessário ao longo do curso processual.
No que se refere a esta questão, a legislação processual administrativa determina
no parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72......
Assim, quanto ao pedido produção de novas provas, só se pode aqui dizer que a
inserção de novos elementos de prova no processo depois de transcorrido o prazo
de impugnação, só pode ser deferida no caso de estarem presentes alguma(s) das
circunstâncias previstas no parágrafo 4 do artigo 16 do Decreto n 70.235/72
(impossibilidade de apresentação durante o prazo de impugnação, por conta de
“força maior”, “fato ou direito superveniente” etc.), o que só poderá ser avaliado
quando da situação em concreto.
9. CONCLUSÃO
Em face do exposto, manifesto-me por considerar improcedente a impugnação,
mantendo as exigências impostas nos AI(s) DEBCAD no(s) 51.042.428-7,
51.064.007-9 e 51.064.008-7.

De acordo com o AR juntado a fls. 456, o contribuinte recebeu a intimação da
decisão no dia 10 de março de 2015. Consoante documento de protocola de fls 490, o Recurso
Voluntário, fora apresentado em 25 de maio de 2015. Informação confirmada no despacho de
encaminhamento de fls. 495.
Em sede de Recurso, apresenta preliminar de tempestividade, dentre outras
questões de merito
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.729 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2014-81
12
De início e mais uma vez é fulcral que se repita que o Recurso voluntário fora
apresentado em 25/05/2014 e o aviso de recebimento resta documentado com a data de
10/02/2015.
A contribuinte alega que desconhece a pessoa recebedora da correspondência e
que tal pessoa não teria poderes para receber a intimação.
Data vênia, a preliminar suscitada não merece prosperar, pois carece de
pressupostos fáticos e jurídicos. Diversamente do alegado pela Recorrente, a notificação por via
postal, com Avisto de Recebimento – AR, deu-se nos termos da lei. A propósito, estatui o art. 23
do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I – (...)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)

No caso, a Contribuinte foi notificada da decisão por via postal –Aviso de
Recebimento – AR em 10/03/2014, assinado por Katia Pivovar. A Recorrente afirma que o
recebimento no AR foi dada por pessoa sem vículo funcional com a empresa; que apenas
estariam aptos a receber correspondência e dar ciência no AR sócio da empresa ou
representante legal, ou funcionário autorizado, preposto.
Não tem guarida a pretensão da Recorrente.
A legislação processual administrativa não exige, não estabelece que a ciência do
recebimento de correspondência por via postal, Aviso de Recebimento – AR, seja dada
exclusivamente a sócio ou representante legal de empresa. Inclusive, o porteiro do Prédio, onde
funciona a empresa, pode receber a correspondência e assinar o AR.
A matéria é pacífica neste CARF, inclusive, encontra-se sumulada, conforme Súmula
CARF no9
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.729 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2014-81
13
Lembremos que é dever regimental dos conselheiros seguir as sumulas, não
havendo espaço para rediscussão de matérias assentadas.
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
I - Descumprir os deveres previstos neste Regimento Interno;
VI - Deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF,
bem como o disposto no art. 62;
Como visto, a intimação, entrega da intimação por via postal, cumpriu plenamente
sua função, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
Ademais, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, ainda que
o ato processual tenha sido realizado de outro modo ou forma, mas restou atingido, alcançado o
seu objetivo , é plenamente válido, não existindo razão alguma para suscitar sua nulidade.
Nesse sentido, são também os precedentes da jurisprudência dos tribunais pátrios,
a exemplo:
TJ-SP - Apelação : APL 491469820098260000 SP 0049146-98.2009.8.26.0000
NULIDADE DE CITAÇÃO - CITAÇÃO PELO CORREIO COM "AR" - INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE - TEORIA DA APARÊNCIA - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS.
Relator(a):-Roberto Mac Cracken.
Julgamento:-03/03/2011.
Órgão Julgador:-37a Câmara de Direito Privado. Publicação:-24/03/2011.
Ementa
NULIDADE DE CITAÇÃO ­ CITAÇÃO PELO CORREIO COM "AR” INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE TEORIA DA APARÊNCIA PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS - É válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando efetivada no
endereço onde se encontra o estabelecimento sede do réu, sendo desnecessário
que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por seu
representante legal. Em conformidade com o princípio da instrumentalidade das
formas, que determina a não vinculação às formalidades desprovidas de efeitos
prejudiciais ao processo, é de rigor a aplicação da teoria da aparência para
reconhecer a validade da citação da pessoa jurídica realizada. Ainda mais,
ressalte-se que, não é comum se dispor o diretor ou gerente de empresa de
grande porte a receber os carteiros, sendo, por tal motivo, presumir-se que o
empregado colocado nessa função tenha a responsabilidade de promover o
devido encaminhamento à correspondência recebida. Recurso não provido.

Sendo assim, apesar de esforço na tentativa de afastar a intempestividade recursal,
não vejo como ter decisão mais adequada que não seja conhecer parcialmente, conhecendo
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.729 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721417/2014-81
14
apenas da alegação de tempestividade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento, tendo em
vista o claro atendimento dos pressupostos legais de intimação por via postar e recebimento de
ar.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente, conhecendo apenas da
alegação de tempestividade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento, tendo em vista o claro
atendimento dos pressupostos legais de intimação por via postar e recebimento de ar.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 511
DF CARF MF
Original